Tribunal: TJDFT
Processo: 0710600-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710600-09.2019.8.07.0000 RECORRENTES: MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, WILLIAM RAMON ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. RECORRIDO: HENOS GOMES MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (CDC, ART. 28, §5o). PRESSUPOSTOS. APERFEIÇOAMENTO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. RELEVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALCANCE DO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. VIABILIDADE. ALCANCE DA DESCONSIDERAÇÃO. COMPREENSÃO. DEFLAGRAÇÃO DO INCIDENTE. AUTOS APARTADOS. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PREPONDERÂNCIA (CPC. ART. 277). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, abuso de direito ou traduzir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor (CDC, art. 28, § 5o). 2. Conquanto a autonomia patrimonial seja a regra, sua desconsideração afigura-se legítima quando aparelhada em fatos aptos a ensejarem a aferição de que a sociedade empresária fora gerida de forma temerária, redundando na constatação de que sua personalidade jurídica se transmudara em obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor com o qual contratara, dispensando-se, nessa hipótese, o elemento subjetivo como pressuposto para levantamento da incolumidade proveniente da separação patrimonial ante a assimilação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica pelo legislador de consumo (CDC, art. 28, § 5o). 3. A despeito da regulação procedimental encartada pelo estatuto processual no sentido de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser deflagrado e transitar em autos apartados (arts. 133 e seguintes), a fórmula não se afigura regra indevassável, pois o relevante, na conformidade do princípio da instrumentalidade das formas, é que seja observado o contraditório exigido pelo legislador, devendo ser prestigiado, pois, o princípio segundo o qual não se afirma nulidade sem prejuízo - pas de nullité san grief -, relevando-se o fato de o incidente ter transitado no bojo do processo principal (CPC, art. 277). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, porque, diante do caráter excepcional da medida, não havendo comprovação de que a pessoa jurídica esteja criando obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao recorrido, não deve ser deferida a desconsideração da personalidade jurídica; c) artigos 133 e seguintes, todos do CPC, pois o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser processado em autos apartados. Requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado MAX ANDRÉ SANTOS (OAB/DF 54.532). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e de negativa de prestação jurisdicional. Com efeito, segundo o STJ, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1518178/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 16/3/2020). Melhor sorte não colhe a sustentada contrariedade ao artigo 28 do CDC, porque o STJ entende que, se “A Corte estadual atestou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, razão pela qual considerou incidente a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica à espécie, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte”. (AgInt no AREsp 1575588/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 5/3/2020). Também não deve prosseguir a suposta violação aos artigos 133 e seguintes, todos do CPC, pois na Corte Superior também assentou que "o sistema processual é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, de modo que somente a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada (pas des nullités sans grief)" (AgInt no AREsp 1447939/SP, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 11/3/2020). Assim, “Estando o acórdão recorrido em conformidade com os precedentes desta Corte Superior, incide o verbete no 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça”. (AgInt no REsp 1508890/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/2/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MAX ANDRÉ SANTOS (OAB/DF 54.532). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015